Tribunal: TJSP
Processo: 2003718-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Suscitado pelo Município vencido. Acórdão proferido pela Eg. 4a Câmara de Direito Público julgando procedente a ação. Ausência de divergência entre Órgãos Fracionários. Conflito não configurado. Descabido o incidente para desconstituição de decisão proferida por Órgão Fracionário. Precedentes.
Não conheço do conflito.